Tribunal: TJMT
Processo: 1012343-91.2022.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012343-91.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICTOR EDUARDO GIL SIQUEIRA - CPF: 045.484.861-78 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
DESCONTO NÃO CONTRATADO- NEGLIGÊNCIA DO BANCO
- TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA- DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDO- DANOS MORAIS CONDIZENTES COM AS FINALIDADES LEGAIS – MANUTENÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados nas faturas do cartão de crédito do consumidor recorrente, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Victor Eduardo Gil Siqueira e Banco BMG S/A.

Ação:
Ação De Obrigação De Fazer Cumulado Com Repetição De Indébito Com Pedido De Indenização Por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Tangará Da Serra – MT.

Sentença (Id.
168755716
):
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, reconhecendo a falha na prestação de serviço e determinando o pagamento de indenização a título de danos morais e a devolução dos valores descontados em dobro.

Recurso Cível Inominado de Victor Eduardo Gil (Id.

168755724
): requer a reforma da sentença, a fim
de que sejam majorados os danos morais.

Recurso Cível Inominado de Banco BMG S/A.

(Id.

168755727
):
,
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
Sustenta a incompetência absoluta do juizado especial civil e, também, postula o afastamento dos danos morais, pontuando que todo contexto ocorreu no exercício regular do direito.

Contrarrazões de Victor Eduardo Gil (Id.184123689):
postulou o desprovimento do recurso interposto pelo Banco BMG S/A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1012343-91.2022.8.11.0055

1 Recorrente:
Banco BMG S/A.

Recorrido:
Victor Eduardo Gil Siqueira

2 Recorrente:
Victor Eduardo Gil Siqueira

Recorrido:
Banco BMG S/A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente
, em síntese, obteve cobranças tidas como indevidas, sendo a primeira no valor de R$ 795,20 (setecentos e noventa e cinco reais e vinte
centavos) referente a um seguro prestamista e a segunda no valor de R$ 601,26 (seiscentos e um reais e vinte e seis centavos) decorrente de juros de saque, bem como verificou o desconto em sua fatura do pacote “Papcard Pagto Mensal” no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos).

Entretanto, o autor recorrente aduz que não contratou o referido seguro e quanto ao desconto dos juros, alega já ter sido cobrado pelos mesmos juros no mês de setembro de 2019, apresentando as faturas do cartão de crédito, objeto da lide, que atestam as alegações Ids.

168755698
e
168756150
.

Em contraponto, o banco recorrido
, por sua vez, alegou que os descontos foram legais, tendo em vista que os serviços foram devidamente contratados, bem como pugna pela
incompetência absoluta deste juízo, tendo em vista que os valores apresentados na exordial são ilíquidos.

De início, quanto à preliminar de incompetência absoluta arguida pela recorrente

Banco BMG S/A., esta não merece prosperar tendo em vista que os valores apresentados foram determinados, e não há necessidade de perícia contábil, já que os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar de modo seguro os fatos que deram origem ao presente feito.

Posto isso, compulsando detidamente os autos é possível constatar que não há qualquer documento que demonstre de maneira clara a origem dos descontos ora questionados, bem como não há qualquer documento assinado demonstrando a anuência da parte na contratação do seguro
prestamista e do pacote “Papcard Pagto Mensal”
.

Assim,
em que pese as alegações do banco recorrente, não restou comprovadas nos autos provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e considerando que o banco recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho como verossímeis as alegações do consumidor em face da ausência de comprovação da legalidade dos descontos.

Outrossim, cabia à instituição financeira provar que os serviços (seguro e pacote) foram contratados pessoalmente pelo cliente ou por terceiro autorizado. Todavia, não se desincumbiu de demonstrar a contratação, mormente quando sequer trouxe aos autos documentos que comprovam que o recorrente aderiu à contratação dos serviços em tela.

Por outro lado, torna-se ainda mais verossímeis as alegações do autor recorrente, sobretudo por ter colacionado aos autos as faturas do cartão de crédito, objeto da lide, demonstrando a existência dos descontos narrados, fato que configura falha na prestação de serviço e gera obrigação de indenizar a título de dano moral e dano material, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Ainda, o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente, o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

É nesse sentido a jurisprudência:

“Recurso Inominado nº.: 1002330-92.2022.8.11.0003 Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis Recorrente (s): MARIA RIBEIRO PEREIRA Recorrido (s): BANCO BRADESCO S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 06/12/2022 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO – CONTA SALÁRIO - COBRANÇA /PAGAMENTO INDEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – INSURGENCIA DO RECLAMANTE – REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUSÃO DO DANO MORAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Havendo a cobrança indevida insistente de valores não contratados, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais. Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores pagos indevido. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-MT 10023309220228110003 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 06/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/12/2022).”

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - SENTENÇA PROCEDENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATIVAÇÃO DA LINHA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Trata-se de ação de Reclamação Cível C/C Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência em que a Autora/Recorrente alega que não contratou o serviço cobrado pela Requerida/Recorrida, bem como que foi alterado seu plano de telefonia de pré-pago para pós-pago, sem solicitação e que houve suspensão da linha, mesmo com as faturas pagas.2. Em sede recursal, a parte Recorrente pleiteia a majoração do dano moral, sob o argumento de que ocorreu fato superveniente – a Recorrida cancelou seu número de telefone profissional – e que o valor arbitrado é irrisório, diante das falhas.3. Embora a parte Requerida/Recorrida aduza a legitimidade das cobranças, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “No concernente ao valor da reparação, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Atento-me, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. No concernente ao dano material, cabível a repetição do indébito, consoante a inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC. Uma vez que consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, verifico que, no caso em análise, pressentes estão os requisitos para aplicar a sanção, pois a consumidora foi cobrado por quantia indevida, pagou a quantia indevida, e mais a ré não ocorreu em engano justificável capaz de afastar a sanção de devolução em dobro. Enfim, deve a parte reclamada restituir em dobro a quantia de R$ 132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) referentes as faturas de 11/2022 e 12/2022. ID. Num. 108413061 - Pág. 1. ID. Num. 108413058 - Pág. 1. 3. Dispositivo Em face do exposto, rejeito a preliminar, confirmo a liminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. Reconhecer as falhas na prestação do serviço; 2. Determinar, por definitivo, a ativação da linha telefônica da linha móvel (65) 99207-0403 e alterar o plano para o plano originário Pré-Pago. 3. Condenar a reclamada na obrigação de fazer a fim de manter a internet no valor do plano contratado; 4. Declarar indevidas as faturas telefônicas com cobranças nos valores de R$ 116,36 (cento e dezesseis reais e trinta e seis centavos), bem como declaro indevida a fatura no valor de R$ 140,25 (cento e quarenta reais e vinte e cinco centavos), vencida em 10/04/2023; 5. Condenar a ré a restituir em dobro a quantia de R$ 132,72 (cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos), referentes as faturas de 11/2022 e 12/2022, com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir dos pagamentos indevidos, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação (art. 405, CC). 6. Condenar a requerida ao pagamento da reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula 362 STJ), acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação (art. 405, CC). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95)”.5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.7. Não há que se falar em majoração do dano moral pelo fato superveniente consistente no cancelamento da linha, até mesmo porque tal pedido já consta do cumprimento de sentença.8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 9. Recurso conhecido e improvido.10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1002281-20.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço dos recursos interpostos, e no mérito e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023